Tribunal: TRF3
Processo: 5008802-20.2021.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
116/689)

5008802-20.2021.4.03.6183

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008802-20.2021.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, NEUSO ALVES VIEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: KAREN REGINA CAMPANILE - SP257807-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADRIANA CRISTINA DE CARVALHO DUTRA - SP138904-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: SINVAL MIRANDA DUTRA JUNIOR - SP159517-A

APELADO: NEUSO ALVES VIEIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ADRIANA CRISTINA DE CARVALHO DUTRA - SP138904-A

ADVOGADO do(a) APELADO: SINVAL MIRANDA DUTRA JUNIOR - SP159517-A

ADVOGADO do(a) APELADO: KAREN REGINA CAMPANILE - SP257807-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO. TEMA 174 DA TNU. ADMISSIBILIDADE DA NR-15. SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. PERÍODO BÁSICO DE CÁLCULO. ANOTAÇÕES EM CTPS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO DO INSS DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pelo INSS e pela parte autora contra sentença que reconheceu período de atividade especial (ruído) entre 2009 e 2019, concedendo a aposentadoria por tempo de contribuição, mas determinou a utilização do salário-mínimo para competências do período básico de cálculo (PBC) em que não foram apresentados holerites, apesar de o vínculo estar anotado em CTPS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a metodologia da NR-15 é válida para aferição de ruído após 19/11/2003 para fins de reconhecimento de tempo especial; e (ii) se as anotações de remuneração constantes na CTPS devem prevalecer sobre a fixação do salário-mínimo no PBC quando há omissão de dados no CNIS e ausência de holerites.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo o Tema 174 da Turma Nacional de Uniformização (TNU), para períodos posteriores a 19/11/2003, a aferição do ruído deve observar as metodologias da NHO-01 da Fundacentro ou da NR-15. No caso, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) atesta ruído de 86,2 dB(A) com metodologia da NR-15 e técnica de dosimetria, o que autoriza o reconhecimento da especialidade.

4. As anotações de vínculo e remuneração na CTPS gozam de presunção juris tantum de veracidade (Art. 19 do Decreto no 3.048/1999). A ausência de holerites ou de dados no CNIS não autoriza a fixação do salário-mínimo para o cálculo do benefício, uma vez que a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições e pela prestação de informações é exclusiva do empregador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso do INSS desprovido. Honorários advocatícios majorados. Recurso da parte autora provido para determinar a retificação da Renda Mensal Inicial (RMI) com base nos salários anotados na CTPS. Honorários advocatícios majorados em 2% (Art. 85, § 11, CPC), observada a Súmula 111 do STJ.

Tese de julgamento: "1. Para a aferição do agente nocivo ruído em períodos posteriores a 19/11/2003, são admissíveis tanto a metodologia da NHO-01 da Fundacentro quanto a da NR-15, conforme tese fixada no Tema 174 da TNU. 2. As anotações de salários de contribuição em CTPS possuem presunção de veracidade e devem ser utilizadas no cálculo do período básico de cálculo (PBC), independentemente da apresentação de recibos de pagamento ou da existência de dados no CNIS, salvo prova em contrário."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58; Decreto no 3.048/1999, art. 19; Código de Processo Civil, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: Tema 174 da TNU; Tema 1.083 do STJ; Súmula 111 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5008802-20.2021.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, NEUSO ALVES VIEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: KAREN REGINA CAMPANILE - SP257807-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADRIANA CRISTINA DE CARVALHO DUTRA - SP138904-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: SINVAL MIRANDA DUTRA JUNIOR - SP159517-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ADRIANA CRISTINA DE CARVALHO DUTRA - SP138904-A

ADVOGADO do(a) APELADO: SINVAL MIRANDA DUTRA JUNIOR - SP159517-A

ADVOGADO do(a) APELADO: KAREN REGINA CAMPANILE - SP257807-A

APELADO: NEUSO ALVES VIEIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e por NEUSO ALVES VIEIRA contra sentença (ID. 283113953) que, após o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes (ID. 283113961), julgou procedente o pedido para reconhecer o exercício de atividade especial no período de 07/01/2009 a 05/09/2019 e, consequentemente, conceder a aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo (05/09/2019). O juízo de origem determinou, ainda, a retificação de salários de contribuição no período básico de cálculo, fixando, contudo, o valor do salário-mínimo para competências em que não foram apresentados holerites (01/2001, 08/2002, 06/2006, 04/2007 a 12/2007).

O INSS, em suas razões recursais (ID. 283113956), sustenta a impossibilidade de reconhecimento da especialidade por exposição ao agente ruído após 18/11/2003, sob o argumento de que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) apresentado não indica a observância da metodologia NHO-01 da Fundacentro (Nível de Exposição Normalizado - NEN), requisito que entende ser indispensável. Subsidiariamente, requer a aplicação da Súmula 111 do STJ quanto aos honorários advocatícios, a isenção de custas processuais e a aplicação dos critérios de correção monetária e juros de mora previstos na legislação vigente.

A parte autora apela (ID. 283113962) pugnando pela reforma parcial do julgado no que tange ao cálculo da Renda Mensal Inicial (RMI). Alega que as anotações de remuneração constantes em sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) gozam de presunção de veracidade e devem ser integralmente utilizadas para compor o período básico de cálculo, mesmo nas competências em que não logrou apresentar os respectivos holerites, especialmente considerando que a empresa empregadora encontra-se baixada.

Com contrarrazões da parte autora (ID. 283113967), os autos foram remetidos a este Tribunal.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambas as apelações.

Do Tempo Especial

A jurisprudência consolidou o entendimento de que a exposição ao agente nocivo ruído garante o reconhecimento da especialidade quando superior a 80 decibéis até 05/03/1997; superior a 90 decibéis entre 06/03/1997 e 18/11/2003; e superior a 85 decibéis a partir de 19/11/2003, nos termos do Decreto no 4.882/2003.

No que tange à metodologia de aferição para o período posterior a 19/11/2003, a Turma Nacional de Uniformização (TNU), no julgamento do Tema 174, fixou a tese de que é obrigatória a utilização das metodologias descritas na NHO-01 da Fundacentro ou na NR-15, refletindo a medição de exposição durante toda a jornada de trabalho. Assim, admite-se como legítima a técnica da NR-15 para fins de comprovação da especialidade, vedando-se apenas a medição pontual sem a devida indicação metodológica.

Neste caso, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) emitido pela empresa Associação Religiosa Imprensa da Fé demonstra que o autor, no cargo de Operador de Máquina/Cortador, esteve exposto a ruído contínuo de 86,2 dB(A) no intervalo de 07/01/2009 a 05/09/2019. O documento técnico indica expressamente a utilização da metodologia da NR-15, com técnica de dosimetria, atendendo, portanto, aos requisitos estabelecidos no Tema 174 da TNU.

Desta forma, a insurgência da autarquia quanto à ausência de Nível de Exposição Normalizado (NEN) não merece prosperar, uma vez que a aferição baseada na NR-15 é via idônea e aceita para a caracterização do tempo especial. Mantenho, pois, o reconhecimento da especialidade do período de 07/01/2009 a 05/09/2019.

Dos Salários de Contribuição no PBC

A controvérsia cinge-se à possibilidade de utilização das remunerações anotadas na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) para o cálculo da Renda Mensal Inicial (RMI), em detrimento da fixação pelo salário-mínimo nas competências em que não houve a apresentação de holerites.

É cediço que as anotações constantes da CTPS gozam de presunção de veracidade e legitimidade, as quais só podem ser afastadas mediante prova robusta em sentido contrário. Tal presunção estende-se não apenas à existência do vínculo empregatício, mas também às remunerações ali registradas, nos termos do art. 19 do Decreto no 3.048/1999.

A falha no recolhimento das contribuições previdenciárias ou a ausência de informações no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) constitui omissão que não pode ser imputada ao segurado, uma vez que a responsabilidade pelo recolhimento e pela correta prestação de informações cabe exclusivamente ao empregador, sob fiscalização da autarquia previdenciária.

No caso concreto, o vínculo com a empresa Modelo Encadernações Didáticas restou devidamente comprovado de 03/03/1989 a 17/12/2007. Para as competências de 01/2001, 08/2002, 06/2006 e 04/2007 a 12/2007, embora inexistam holerites nos autos, a CTPS do autor contém o registro da evolução salarial e dos cargos ocupados. Considerando que a empresa encerrou as suas atividades, a exigência de prova documental suplementar torna-se excessivamente onerosa ao trabalhador.

Desta forma, reformo em parte a sentença para determinar que, na apuração do salário de benefício, sejam consideradas as remunerações efetivamente anotadas na CTPS do segurado para os períodos retromencionados, afastando-se a aplicação do salário-mínimo.

Da Aposentadoria por Tempo de Contribuição

Com a manutenção do reconhecimento do tempo especial e a retificação dos salários de contribuição, resta ratificado o direito do autor à concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (05/09/2019), conforme apurado na sentença de embargos de declaração do juízo de origem.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS DESCONTOS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

Dos Pedidos Subsidiários e Verbas de Sucumbência

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Quanto aos honorários advocatícios, aplica-se a Súmula 111 do STJ, devendo a verba incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença.

Vencido o INSS em grau recursal, majoro em 2 (dois) pontos percentuais os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites e as faixas dos §§ 2o e 3o do mesmo diploma legal.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS e dou provimento à apelação da parte autora para determinar a retificação da Renda Mensal Inicial (RMI) com base nos salários anotados na CTPS.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO. TEMA 174 DA TNU. ADMISSIBILIDADE DA NR-15. SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. PERÍODO BÁSICO DE CÁLCULO. ANOTAÇÕES EM CTPS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO DO INSS DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pelo INSS e pela parte autora contra sentença que reconheceu período de atividade especial (ruído) entre 2009 e 2019, concedendo a aposentadoria por tempo de contribuição, mas determinou a utilização do salário-mínimo para competências do período básico de cálculo (PBC) em que não foram apresentados holerites, apesar de o vínculo estar anotado em CTPS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a metodologia da NR-15 é válida para aferição de ruído após 19/11/2003 para fins de reconhecimento de tempo especial; e (ii) se as anotações de remuneração constantes na CTPS devem prevalecer sobre a fixação do salário-mínimo no PBC quando há omissão de dados no CNIS e ausência de holerites.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo o Tema 174 da Turma Nacional de Uniformização (TNU), para períodos posteriores a 19/11/2003, a aferição do ruído deve observar as metodologias da NHO-01 da Fundacentro ou da NR-15. No caso, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) atesta ruído de 86,2 dB(A) com metodologia da NR-15 e técnica de dosimetria, o que autoriza o reconhecimento da especialidade.

4. As anotações de vínculo e remuneração na CTPS gozam de presunção juris tantum de veracidade (Art. 19 do Decreto no 3.048/1999). A ausência de holerites ou de dados no CNIS não autoriza a fixação do salário-mínimo para o cálculo do benefício, uma vez que a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições e pela prestação de informações é exclusiva do empregador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso do INSS desprovido. Honorários advocatícios majorados. Recurso da parte autora provido para determinar a retificação da Renda Mensal Inicial (RMI) com base nos salários anotados na CTPS. Honorários advocatícios majorados em 2% (Art. 85, § 11, CPC), observada a Súmula 111 do STJ.

Tese de julgamento: "1. Para a aferição do agente nocivo ruído em períodos posteriores a 19/11/2003, são admissíveis tanto a metodologia da NHO-01 da Fundacentro quanto a da NR-15, conforme tese fixada no Tema 174 da TNU. 2. As anotações de salários de contribuição em CTPS possuem presunção de veracidade e devem ser utilizadas no cálculo do período básico de cálculo (PBC), independentemente da apresentação de recibos de pagamento ou da existência de dados no CNIS, salvo prova em contrário."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58; Decreto no 3.048/1999, art. 19; Código de Processo Civil, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: Tema 174 da TNU; Tema 1.083 do STJ; Súmula 111 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS e dar provimento à apelação da parte autora para determinar a retificação da Renda Mensal Inicial (RMI) com base nos salários anotados na CTPS., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão